Tribunal: TJMT
Processo: 1046688-22.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046688-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICA PEDRITA DA SILVA LIMA - CPF: 070.121.751-09 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), ALECRIM BUFFET E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 22.316.115/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1046688-22.2020.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Erica Pedrita da Silva Lima

Parte Recorrida(s):
Alecrim Buffet e Eventos Eireli - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:
245

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIVERSÁRIO –
DESISTÊNCIA CONTRATUAL - REFLEXOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 1.962,00 (mil, novecentos e sessenta e dois reais), bem assim a devolução da quantia paga no valor de
R$ 6.540,00 (seis mil e quinhentos e quarenta reais)
a título de danos materiais.

Além disso, a sentença impugnada julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo autor não feriu seus direitos personalíssimos.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais, haja vista a recalcitrância da empresa do não cumprimento do contrato de prestação de serviços oferecidos.

3.

Dos autos se vê que a recorrente firmou contrato de organização de evento com a empresa recorrida, que ocorreria em 21/03/2020, no valor de R$ 6.540,00 (seis mil e quinhentos e quarenta reais), sendo R$ 3.270,00 (três mil e duzentos e setenta reais) a vista e a diferença dividida em 8 (oito) prestações iguais e consecutivas através de cartão de crédito.

4.

Entretanto, em virtude da pandemia do COVID-19, a data para realização do evento foi alterada duas vezes, em períodos em que as medidas de proteção e prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus continuavam em plena vigência.

5.

A demandada, por sua vez, entrou em contato com a reclamante, sugerindo a devolução do pagamento dos valores do contrato em várias parcelas com início apenas no final do ano de 2021. Porém, a parte autora não concordou com a proposta.

6.

Sobre o tema, importante destacar que o parágrafo único do art. 421 do Código Civil prevê que
“
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”.

7.

Por outro lado, o art. 393 também do Código Civil preconiza que
“
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”
.

8.

Assim, em situações normais e de equilíbrio contratual a vontade das partes expressa por meio das cláusulas contratuais acordadas e aceitas voluntariamente deve prevalecer, de modo que, se inexiste previsão de que o contratante se responsabiliza pelos danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, tal fardo não deve lhe ser imputado.

9.

Conclui-se, portanto, que o cancelamento do contrato se deu em razão exclusiva do novo cenário pelo qual toda a sociedade mundial vivenciou, e ainda vivencia, como reflexo da pandemia ocasionada pela COVID-19,
cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir,
razão pela qual que não pode o consumidor, sozinho, suportar os ônus da relação contratual.

10.

Igualmente, não pode a empresa recorrida, que também teve suas atividades impactadas devido ao fechamento obrigatório e involuntário de suas portas durante o período de quarenta, suportar exclusivamente os prejuízos decorrentes de tal situação, cabendo, neste caso concreto, a flexibilização das normas legais e contratuais.

11.

Desse modo, entendo que a sentença objurgada não merece reparos em relação ao pedido de danos morais.

12.

Isso porque,
ainda que a situação narrada na inicial
possa ter
causado a recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CF/88.

13.

Assim, não há qualquer prova de que o descumprimento contratual tenha ocasionado algum dano maior a consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga, com o valor da multa.

14.

Ademais, também não ficou evidenciado nos autos que a recorrente tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, até mesmo porque a recorrida entrou em contato com a autora para tentar resolver o imbróglio, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022